Tribunal: STF
Processo: MS 26839
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE
   SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA
   DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Não é da competência
   do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da CF,
   processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra
   atos de outros Tribunais.
II - Agravo regimental improvido.